Tribunal: STF
Processo: RMS 33910
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES DO EX-TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ. EXTENSÃO DE VANTAGEM E GRATIFICAÇÃO PAGAS AOS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL APÓS A EDIÇÃO DA LEI N. 10.486/2002. FALTA DE AMPARO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339/STF. AGRAVO REGIEMNTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O texto das Emendas Constitucionais 19 e 79 não promove o enquadramento dos militares dos ex-Territórios no mesmo quadro dos do Distrito Federal, mas expressamente os constituem em quadro em extinção. Nesse sentido, também as Leis 10.874 e 11.134, ao disciplinarem as gratificações por elas instituídas, expressamente fizeram referência ao quadro integrado pelas carreiras da Polícia Militar do Distrito Federal, e, ao contrário da Lei 10.486/2002, que dispunha sobre outras providências e, em suas disposições finais, estendia as vantagens ali previstas para os militares dos ex-Territórios, foram silentes quanto à extensão do pagamento da Condição Especial de Função Militar – GCEF e da Vantagem Pecuniária Especial a servidores de quadro distinto.



    2. A ausência de previsão para a equiparação dos policiais territoriais aos ganhos específicos dos distritais, faz incidir a Súmula 339/STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.